Tribunal: STF
Processo: AI 631749
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A
   Emenda nº 19, de 16.08.06, que acrescentou a alínea c ao inciso V
   do art. 13 do RISTF, DJ de 22.08.06, legitimou a competência da
   Presidência desta Corte para que, exercendo a relatoria, negue
   seguimento a petições de agravos de instrumento manifestamente
   inadmissíveis porque desprovidos de peças fundamentais e/ou
   intempestivos. Precedente.
3. Ausência no traslado de peças
   obrigatórias para a  formação do agravo de instrumento, com
   aplicação das disposições previstas no § 1º do art. 544 do CPC e
   na Súmula STF nº 288.
4. Agravo regimental improvido.